Tribunal: STF
Processo: HC 186482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.